Tribunal: TJMT
Processo: 1003648-72.2020.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003648-72.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 858.578.821-68 (APELADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A:

TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VALOR EXEQUENDO INFERIOR A 50 ORTNs – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34, DA LEI N.º 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O comando do art. 34, da Lei de Execuções fiscais é claro ao dispor que, das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN’s, só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração.

2. Logo, notória a inadequação da via eleita ao interpor recurso de apelação, quando não alcançado o valor de alçada.

3. O STJ entende, não haver recurso para a segunda instância, quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado. (AgInt nos EDcl no AREsp 1700964/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de direito, que, nos autos da
Ação de Protesto Judicial n.º 1003648-72.2020.8.11.0006, ajuizada em desfavor de FABIANA APARECIDA DA SILVA
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, §1º c/c art.771,
caput
, ambos do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

171236171):

“
Vistos
.

Trata-se de
PROTESTO
proposta pela
FAZENDA PÚBLICA
em face do (a, s) requerido (a, s) cujo nome consta na Certidão de Divida Ativa (CDA) anexada aos autos.

O feito tramitou regularmente e, conforme certidão retro, a Fazenda Pública foi intimada para dar o devido andamento no feito, tendo permanecido inerte por mais de 30 (trinta) dias. Em seguida, houve nova intimação pessoal do exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, decorrendo o prazo “in albis”, conforme certidão retro.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar
.
Fundamento e decido
.

Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pela exequente.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença extinguiu a execução fiscal, com fulcro no artigo 485, III e § 1º, do CPC/2015, por abandono da causa pela exequente. 2. "Havendo intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa" (AgRg no REsp 1320219/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 04/09/2013). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o art. 267, III, do CPC/73 (atual art. 485, III, do CPC/2015)é aplicável ao processo de execução fiscal, diante do disposto no art. 1º da Lei 6.830/80, que expressamente prevê a incidência subsidiária das normas do Código de Processo Civil. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.120.097/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento no sentido de que deve ser afastada a aplicação da Súmula nº 240 (A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu) às execuções fiscais não embargadas, revelando-se prescindível o requerimento do réu. 5. Apelação conhecida e desprovida.(TRF-2 00011606720094025104 0001160-67.2009.4.02.5104, Relator: CLAUDIA NEIVA, Data de Julgamento: 02/06/2017, 3ª TURMA ESPECIALIZADA).

Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, e, após havendo transcorrido “in albis” o prazo de 5 (cinco) dias para suprir a falta, com alicerce no art. 485, inciso III e §1º, c/c art. 771, “caput”, ambos do Código de Processo Civil e art. 1º da Lei nº. 6.830/80
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito.

DEIXO
de condenar a Fazenda Pública em custas e despesas processuais nos termos do art. 39, “
caput
”, da Lei 6.830/80.

Sem condenação em honorários, haja vista a ausência de triangulação processual.

PUBLIQUE-SE
.

INTIMEM-SE
.

Preclusas as vias impugnatórias,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado da presente sentença e, na sequência,
REMETAM-SE
os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

Cáceres, 5 de maio de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração (ID. 171236174), os quais rejeitados, da seguinte maneira (ID. 171236176):

“
Vistos.

MUNICIPIO DE CACERES
, devidamente qualificado nos autos, interpôs o
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de ID. retro, alegando a ocorrência de omissão na sentença de ID. 116826295.

E os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

Primeiramente, pondero que os embargos devem, inevitavelmente, ser conhecidos, visto que interpostos tempestivamente, conforme certidão retro.

De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça.

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura do art. 1.022 do CPC.

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou federal.

Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da extinção extirpação da correção.

Todavia, os embargos de declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função jurídico-processual desta modalidade do recurso.

Pois bem, estabelecidas tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça processual anexada no ID. 117867135, que a parte embargante, sob o pretexto de eliminar situação de omissão, vale-se do recurso dos embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria já abordada de forma satisfatória pela sentença de ID. 116826295, almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado — promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que alicerçaram o decisório.

Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam a sua adequada utilização.

Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo “ipsis litteris”:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT VOL-02185-07 PP-01444)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466)”

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer omissão na sentença embargada, entendendo que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.

Ademais disso, a certidão de id. 113732282 é explícita em registrar a inércia protagonizada pelo Município de Cáceres.

Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural,
MANTENHO
na íntegra a sentença lançada no ID. 116826295.

DECLARO
, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do CPC).

INTIMEM-SE
via DJEN.

Cáceres, 26 de maio de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve inércia processual.

Sustenta que, o processo não dependia da sua iniciativa

para ser impulsionado,

pois nos termos do art.7°, da Lei de Execução Fiscal,
o despacho do juiz que deferir a inicial importa em ordem para penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia. De modo que, tal ordem impõe ao juízo
“(...)o andamento do feito sem necessidade de requerimentos outros do Autor”
.

Assevera que
“(...) o art. 2º, do CPC, estabelece: “o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”
.

Argumenta que
“(...) o Código de Processo Civil trouxe a ideia de
proibição da decisão surpresa
, estabelecendo a necessidade de conhecimento das partes de todas as questões debatidas na lide, inclusive daquelas passíveis de serem conhecidas de ofício”
.

Assevera que
“(...) é clarividente o equívoco na Sentença proferida eis que extinguiu o feito sem resolução de mérito em virtude de suposta inércia do Município de Cáceres
sem apontar no
decisum
proferido qual id dos autos o Município foi intimado pessoalmente para dar andamento no presente feito
”
.

Consigna, ainda, que
“(...) a imposição do prazo exíguo de 5 (cinco) dias para a Fazenda Pública Municipal se manifestar nos executivos fiscais não se harmoniza com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no âmbito administrativo, uma vez que a Procuradoria-Geral do Município de Cáceres não dispõe de estrutura física/humana de modo a permitir que a Fazenda Pública Municipal se manifeste nos executivos fiscais no prazo de 5 (cinco) dias”
.

Pontua, ademais, não ter sido intimado pessoalmente
“(...) para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exigência legal disposta no artigo 485, §1º do CPC (...)”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ex positis, face aos motivos supramencionados, requeremossejaconhecido e provido o presente recurso de Apelação para os fins de reforma da a sentençaobjurgada, com o prosseguimento da presente Execução Fiscal, para cobrança dodébito, porser medida de Direito e Justiça.

(...)”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de direito, que, nos autos da
Ação de Protesto Judicial n.º 1003648-72.2020.8.11.0006, ajuizada em desfavor de FABIANA APARECIDA DA SILVA
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, §1º c/c art.771,
caput
, ambos do Código de Processo Civil (ID.

171236171).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 30.06.2020, com a presente ação, em face da ora apelada,
FABIANA APARECIDA DA SILVA
,
visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 1605/2020, cujo valor alcançava a importância de R$ 228,46 (duzentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos).

Contudo, importante ressaltar que o art. 34, da lei n.º 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais - LEF) estabelece a quantia mínima de 50 (cinquenta) ORTN’s (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão de recurso de apelação em execução fiscal. Confira-se:

“Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição”.

Desse modo, a interposição de recuso de apelação está sujeita à verificação do valor da execução fiscal, na data do seu ajuizamento, vejamos:

"
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.º 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001. 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6.. 9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010)”.

Portanto, para fins de admissibilidade do apelo contra sentença proferida em processo de execução fiscal, a quantia exequenda deve suplantar as mencionadas 50 ORTN's, considerando os seguintes parâmetros:

“I)50 ORTN's, em janeiro de 2001 = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos);

II) A partir de janeiro de 2001, com a extinção da UFIR, aplica-se o IPCA-E para apuração do "valor de alçada" de 50 ORTN's;

(III) O valor de alçada deve ser atualizado até a data do ajuizamento da ação executiva”.

In casu,
tendo em vista que o valor correspondente a 50 ORTN’s, em junho de 2020 (data do ajuizamento), era R$ 1.041,66 (mil e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos) e o valor da presente execução, constante da inaugural CDA n.º 1605/2020, era de R$ 228,46 (duzentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), observa-se, que não ultrapassa o montante de alçada, tornando inadmissível, portanto, o apelo manejado, nos termos do artigo 34, da LEF.

Por derradeiro, deixo de aplicar o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, pois a interposição de recurso diverso do previsto em lei específica não configura dúvida objetiva capaz de atrair a incidência do Princípio da Fungibilidade Recursal.

Assim, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, veja-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Pelo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023